Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 3/9/2025, diante da realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, intimei as partes, sucessivamente, para a apresentação de alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 1.188).



    Em 7/10/2025, os réus SILVINEI VASQUES (eDoc. 1.226), FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA (eDoc. 1.229), MÁRIO FERNANDES (eDoc. 1.232) e MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR (eDoc. 1.235) apresentaram suas alegações finais.



    Em 9/10/2025, após as defesas de MARCELO COSTA CÂMARA e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA não apresentarem as alegações finais, determinei o envio dos autos à Defensoria Pública da União para apresentação da alegações finais (eDoc. 1.252).



    Em face de petição juntada aos autos (eDoc. 1.256), suspendi momentaneamente os efeitos da decisão de 9/10/2025 e concedi o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA suprir a ausência de alegações finais não protocoladas no prazo legal (eDoc. 1.260).



    De igual modo, em 10/10/2025, concedi o mesmo prazo para a defesa de MARCELO COSTA CÂMARA (eDoc. 1.268).



    Contra a decisão de 9/10/2025 (eDoc. 1.252), a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA opôs Embargos de Declaração (eDoc. 1.270), argumentando que a decisão embargada “incorre em manifesta contradição com a própria cronologia dos atos processuais e com a r. decisão anteriormente exarada por esta d. Relatoria, que reconheceu a imprescindibilidade da prova documental aguardada”.



    Argumenta que “ r. decisão embargada desconsidera por completo o fato de que era materialmente impossível para a Defesa exercer seu múnus de forma plena e efetiva sem a análise do documento requisitado” e que “a decisão de destituir os advogados contradiz a realidade fática dos autos e a própria decisão anterior exarada por esta d. Relatoria, que validou a necessidade da prova”.



    Ao final, requereu:



    “(...) que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para o fim de: 



    i) Sanar a contradição apontada, reconhecendo que a não apresentação das alegações finais se deu por justo motivo (...);



    ii) Por consequência lógica, sejam atribuídos efeitos infringentes ao presente recurso, reformando-se o r. despacho embargado para tornar sem efeito a destituição dos advogados regularmente constituídos pelo Embargante; 



    iii) Por fim, seja determinada a reabertura de prazo para que esta Defesa possa, agora com a juntada da referida prova nos autos, apresentar as suas competentes Alegações Finais, garantindo assim o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.”



    Em 11/10/2025, os réus MARCELO COSTA CÂMARA e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA apresentarem suas alegações finais (eDocs. 1.282 e 1.284).



    É o relatório. DECIDO.



    Na mesma data da oposição dos embargos declaratórios, em benefício do princípio da igualdade processual, suspendi momentaneamente os efeitos da decisão de 9/10/2025 e concedi o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a defesa de MARCELO COSTA CÂMARA suprir a ausência de alegações finais não protocoladas no prazo legal.



    Em 11/10/2025, a defesa do embargante apresentou as alegações finais (eDoc. 1.283).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCELO COSTA CÂMARA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente